Tribunal: TJES
Processo: 5014971-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014971-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANSELMO PEREIRA MESQUITA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) EM 2023. APROVAÇÃO ANTERIOR NO ENCCEJA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL À RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2023, ao fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado pela remição em razão da aprovação no ENCCEJA, o que configuraria
bis in idem
.

A defesa requer a concessão de remição de pena em razão da aprovação no ENEM, nos termos da Recomendação nº 44/2013 e da Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sustentando a autonomia das avaliações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o agravante, já beneficiado com remição de pena pela aprovação no ENCCEJA (Ensino Médio), tem direito à nova remição pela aprovação parcial no ENEM (Ensino Médio), ou se tal concessão configuraria duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126, da Lei de Execuções Penais (LEP), prevê a remição de pena por trabalho ou estudo, com possibilidade de acréscimo de 1/3 do tempo remido no caso de conclusão de níveis de ensino, como o ensino fundamental ou médio, durante o cumprimento da pena.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de remição da pena pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM e ENCCEJA, com interpretação extensiva e analógica
in bonam partem
da norma do art. 126, da LEP, entendendo que os exames possuem graus de dificuldade e finalidades distintas, não configurando
bis in idem
.

A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ, não vedam a concessão de remição para apenados que realizem ambos os exames, reconhecendo o esforço do reeducando aprovado em exames como o ENEM ou o ENCCEJA, como incentivo à elevação da escolaridade e ressocialização.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado essa interpretação, reconhecendo a possibilidade de remição de pena pela aprovação no ENEM mesmo que o apenado já tenha obtido remição pelo ENCCEJA, desde que respeitada a proporcionalidade das matérias aprovadas, valorizando o esforço do reeducando.

No caso concreto, o agravante demonstrou interesse em aprimorar seus conhecimentos, obtendo aprovação parcial no ENEM, o que justifica a concessão da remição de pena, conforme o art. 126, da LEP, e as normas do CNJ, afastando o óbice imposto na origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126,
caput
e § 5º; Resolução nº 391/2021, do CNJ; Recomendação nº 44/2013, do CNJ; Súmula nº 341, do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.815.124, DJe 19/08/2025; STJ, AgRg-HC 953.074, DJE 17/02/2025; STJ, AgRg-HC 962.007, DJE 07/03/2025; TJES, AG-ExPen 5003692-49.2025.8.08.0000, Publ. 06/05/2025; TJES, AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000, Sessão de Julgamento: 28/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014971-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANSELMO PEREIRA MESQUITA

Advogado(s) do reclamante: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
agravo em execução penal
, interposto por
Anselmo Pereira Mesquita
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Viana – Execução Penal
(mov.
348.1
), que indeferiu o pedido de remição de pena referente à aprovação parcial no ENEM no ano de 2023, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado pela remição em virtude da aprovação no ENCCEJA.

Em
razões recursais
(mov.
366.1
), a defesa requer seja considerada a remição em razão da aprovação parcial no ENEM, nos termos do art. 1º, inciso IV, da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Depreende-se que o cerne da questão, no presente caso, consiste na análise da possibilidade de concessão da remição ao agravante pelo estudo, por sua aprovação parcial no
ENEM
, sendo que já lhe havia sido concedida a remição pela aprovação no
ENCCEJA
.

Sobre o tema, saliento que o
art. 126,
caput
, da Lei de Execuções Penais
, dispõe que:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Na mesma linha intelectiva, o § 5º, do mencionado artigo, assim dispõe:

§ 5º
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da
Súmula nº 341
, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341
– A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a
Recomendação nº 44/2013
com o seguinte teor:

Art. 1º.
Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV
- na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da
Resolução nº 391/2021
, do CNJ, que veio reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este Tribunal de Justiça possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pátria tem feito interpretação extensiva do artigo 126, da Lei de Execuções Penais, compatibilizando-o com as disposições estabelecidas nas Recomendações nº 44/2013 e nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto, a aprovação para fins obter certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo que o reeducando já tenha obtido aprovação em outro exame equivalente ou esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal.

Desse modo, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer o esforço do apenado aprovado nos exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, ainda que já tenha sido beneficiado em outro exame, afastando o
bis in idem
. Nesse sentido:

“(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte considera que a aprovação no ENEM/ENCCEJA é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, ainda que o sentenciado já tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena. 4. As normas da execução penal, especialmente aquelas relacionadas à remição pelos estudos, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao réu, não havendo restrição à concessão do direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/11/2024; AGRG no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/3/2024.” (STJ; AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.815.124; Proc. 2024/0461269-8; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025).

“(...).
III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas. 5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AGRG no RESP n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022.” (STJ; AgRg-HC 953.074; Proc. 2024/0388332-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025).

“Tese de julgamento: ‘
A remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é possível mesmo quando o apenado já foi beneficiado por remição em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), desde que respeitada a proporcionalidade conforme o número de matérias aprovadas
’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, HC n. 928.569/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024; STJ, HC n. 792.658/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024.” (STJ; AgRg-HC 962.007; Proc. 2024/0438763-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

A propósito, colaciono julgados no âmbito deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido, a saber:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA E ENEM. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PROVIDO.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vem se posicionando no sentido de ser possível a remição pelo estudo tanto pela aprovação no ENCCEJA quanto no ENEM, uma vez que diante da diferença do grau de complexidade e objetivos dos exames, inexiste bis in idem. 2 - Recurso provido.” Vitória/ES, data da assinatura eletrônica Pedro VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJES; AG-ExPen 5003692-49.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 06/05/2025).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. 3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

Portanto, filio-me ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para deferir ao agravante o pedido de concessão da remição pelo estudo, em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ainda que já tenha obtido remição pela aprovação no ENCCEJA, em virtude da ausência de
bis in idem
nos termos da jurisprudência consolidada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, para conceder a
Anselmo Pereira Mesquita
a remição pelo estudo, em razão da aprovação parcial no ENEM 2023, afastando o óbice do
bis in idem
em relação ao ENCCEJA.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)